Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, restituindo-se o valor pago a maior.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 68610998).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITBI.
5. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente afirmou ter a sentença proferida ferido o direito de defesa do DF ao afastar a necessidade de produção de prova pericial ao simples argumento de que não é necessária sua produção. Aduziu ser indispensável sua produção em razão da divergência acerca da base de cálculo que levou à exigência do tributo. Arguiu preliminar de incompetência do Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial. Alegou que a apuração do tributo levou em consideração o valor venal do imóvel no momento da transmissão do bem, o que não se confunde com o valor de sua negociação. Defendeu competir à parte autora a produção de provas aptas a infirmar a inadequação do valor atribuído ao imóvel pelo Fisco, em razão das presunções de legitimidade, legalidade e veracidade dos atos administrativos. Requereu seja reformada a sentença para que seja declarada a regularidade do lançamento tributário questionado ou, alternativamente, para impor a correção monetária do débito repetível somente após o trânsito em julgado.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
7. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos.
8. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda o art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
9. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
10. Sustenta o recorrente a necessidade de verificação do valor de mercado do imóvel para fixação da alíquota do imposto. Em caso de dúvida, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota. Há nos autos notícias de que não foi instaurado o processo administrativo (ID 68610985, p. 3/4), devendo prevalecer o valor transacionado do bem, constante da escritura pública de compra e venda, em razão da presunção de ser este o valor de mercado do bem.
11. A atribuição, pela Administração, de prévio valor de referência para cálculo do imposto configura lançamento indevido de ofício por mera estimativa, o que vai de encontro ao procedimento instituído pelo art. 148 do CTN.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.